Tribunal: STF
Processo: HC 250014
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 843.832/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado por infração aos artigos 213, § 1º, e 215-A do Código Penal, além do pagamento de 11 dias-multa. A defesa requer absolvição do paciente por inexistência de provas, desclassificação da conduta ou aplicação de circunstâncias atenuantes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade do habeas corpus como substituto de recurso próprio para revisão de provas e reanálise de matéria fático-probatória; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não é via adequada para revisão de provas, sendo inaplicável como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.



    4. Não há flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, visto que a condenação do paciente foi baseada em farto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos consistentes da vítima e de outras testemunhas.



    5. A reanálise do acervo probatório demandaria revisão fática, o que é vedado na via do habeas corpus.



    6. A jurisprudência admite a palavra da vítima como prova suficiente em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 4, p. 13-14).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Quanto à vítima, não há provas que corroboram sua fala, devendo ser afastado a única motivação de sua condenação.



    Não há testemunha ocular.



    Não há prova pericial ou qualquer outra prova material que aponte a existência do ato.



    A menor aguardou quase CINCO anos para relatar a ocorrência.



    Foi apresentado inúmeras fotografias que demonstram a inexistência de animosidade entre as partes no período dito.



    Em depoimento judicial da vítima, sua genitora esteve presente em toda sua fala, demonstrando a orientação recebida, tanto que a acusação desistiu da oitiva de sua mãe.



    Em seu interrogatório, tanto na fase investigativa e em Juízo, Diogo nega terminantemente o delito lhe imputado.



    Portanto, não há como manter-se o édito condenatório dada a insuficiência probatória entre as provas colhidas.



    Somos sabedores que nos crimes desta natureza a palavra da vítima sobrepõe-se a do eventual agressor, todavia, para que não se cometa injustiça, inclusive, com cautela redobrada, dado o montante da apenação e reflexos negativos na vida daquele tido como agressor, a análise das provas deve convergir juntamente com outras, além da oitiva da vítima, para firmar certeza, o que não ocorreu na situação em apreço.



    Não há nos autos nenhum outro elemento que faça haver certeza da ocorrência do fato danoso (doc. 1, p. 10).  



    Outrossim, alega nulidade do depoimento da vítima e da sua genitora em juízo, nos seguintes termos:



    Frise-se que a vítima, MAIOR DE IDADE, antes de iniciar a audiência, foi devidamente cientificada da obrigatoriedade de manter-se em local reservado e sem a influência de outras pessoas, especialmente da testemunha arrolada pela acusação.



    Entretanto, ao perceber que a vítima se encontrava na presença de sua genitora, o depoimento da genitora foi dispensado em juízo pelo próprio órgão acusatório, pois imprestável para a comprovação dos fatos diante de sua presença quase que inquisitorial na frente da vítima, no momento em que ela prestava suas declarações em juízo.



    Contudo, o que não se avaliou foi a existência de invalidade do depoimento desta ao ser ouvida na presença da genitora e não o anular.



    [...]



    Ainda que a acusação tenha desistido da oitiva da genitora da vítima, já havia se consolidado a imprestabilidade da prova oral produzida pela vítima, pois não há como atribuir certeza às suas declarações, restando impossível saber até que ponto a genitora influenciou em sua narrativa perante o juízo.



    Portanto, subentende-se que, quando do relato da vítima à DelPol, também foi induzido pela genitora, não podendo ser comprovado o contrário, tendo em vista inexistência de gravação audiovisual.



    Assim, a oitiva da genitora da vítima perante a autoridade policial há que ser desconsiderada, pois resta evidente contaminação da sua declaração, bem como anulada a declaração prestada pela vítima, ante ao não respeito de manter-se em local reservado e sem a influência de outras pessoas (doc. 1, pp. 15-16).



    Em seguida, assevera que a conduta do paciente deve ser desclassificada, do art. 213, §1º, para o art. 215-A, ambos do Código Penal, uma vez que:



    Analisando-se a conduta da vítima, consoante suas declarações, esta nunca procurou se afastar de Diogo, transparecendo que sempre se sentiu bastante confortável com sua presença e mantendo um relacionamento amistoso, tanto que vítima declarou em audiência que achava o recorrente “bonito”, fato que ela falava livremente a outras pessoas, inclusive para o recorrente.



    Sem contar ainda a foto postada em rede social e o convite deste ao encontra da família em data festiva (natal).



    É necessário encontrar-se o caminho do meio, quanto ao tipo penal (art. 217-A) quanto noutro (art. 215-A), pois os exageros no tocante à não diferenciação entre condutas menos graves daquelas gravíssimas, clamam pela razoabilidade e distinção no momento da aplicação de pena, o que ora se requer (doc. 1, p. 17). 



    Por fim, argumenta: 



    Em caso de mantença de sua condenação (o que cremos, não ocorrerá), há que ser reformada sua dosimetria da pena quanto ao delito de importunação sexual e importunação ofensiva ao pudor.



    Clama por aplicação da menoridade relativa nos termos do artigo 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o início dos fatos citados se deram no ano de 2015, quando Diogo tinha 20 anos de idade (nascido em 11/02/1995), bem como importante consignar a imprecisão da vítima em citar datas (doc. 1, p. 18).



    Ao final, requer:  



    a) absolvição nos ditames do artigo 386, III e/ou VII do CPP, diante de insuficiência do conjunto probatório para condenação;



    No caso de absolvição parcial a um dos delitos, fixado regime inicial mais brando;



    b) Da nulidade absoluta do depoimento da vítima em Juízo ocorrido na presença da sua genitora;



    c) Face ao princípio da eventualidade, desclassificação do artigo 213, §1º, do Código Penal, para o previsto no artigo 215-A, do Código Penal, com consequente fixação de regime inicial brando;



    d) Refeita a dosimetria da pena para que os delitos de importunação sexual e importunação ofensiva ao pudor se igualem à dosimetria considerada ao delito de estupro; e



    seja aplicada atenuante da pena (menoridade relativa). (Doc. 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 743/749):



    D A S G em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal 1500839-27.2019.8.26.0408).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, por infração aos arts. 213, § 1º, e 215-A do Código Penal, oportunidade em que expedido mandado de prisão em seu desfavor.



    O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 44-110).



    A defesa alega: a) necessidade de absolvição do paciente em razão da inexistência de indícios de autoria e materialidade dos crimes; b) "a oitiva da genitora da vítima perante a autoridade policial há que ser desconsiderada, pois resta evidente contaminação da sua declaração, bem como anulada a declaração prestada pela vítima, ante ao não respeito de manter-se em local reservado e sem a influência de outras pessoas" (e-STJ fl. 14); c) necessidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal, por ausência de conjunção carnal; d) direito à aplicação da menoridade relativa; e e) condições pessoais favoráveis.



    Requer liminar para expedição de contramandado de prisão e, definitivamente, deferimento da ordem para absolvição do paciente ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal.



    A Liminar foi indeferida em decisão de fls. 484-488 (e-STJ).



    Informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (e-STJ, fls. 491-635 e 639-721).



    Parecer do Ministério Público (e-STJ, fls. 729-733) pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Outrossim, observa-se que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, qual seja a absolvição do paciente, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Por outro lado, da análise da documentação juntada aos autos, verifico que as instâncias ordinárias, quando da análise das provas, concluíram que a condenação está lastreada em amplo acervo fático-probatório, permanecendo a negativa do paciente, isolada no processo.



    Mostra-se, desta forma, inviável acolher a pretensão do paciente, como se observa do trecho do aresto impugnado (e-STJ, fls. 49-73):



    A materialidade do delito foi comprovada pela portaria (fls.01/02), pelo boletim de ocorrência (fl. 03), bem como pela prova oral.



    No que tange à responsabilidade criminal do sentenciado, também neste particular conclui-se que ela é evidente. [...] Diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do Apelante, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    De imediato, anote-se que, apesar de o Apelante ter negado a prática do crime, ofereceu versão frágil, que restou isolada nos autos. D A, alegou ter a vítima inventado os fatos, por querer chamar a atenção de sua mãe, mas nunca entrou na casa da vítima enquanto ela se encontrava sozinha. No mais, admitiu ter estado no carro com a vítima quando ela foi com sua mãe ao hospital e também na FAP para treinar direção de veículo, no entanto, negou qualquer abuso também nestas duas oportunidades.



    Contudo, a superficial negativa judicial é mera tentativa de se livrar da condenação, e as alegações trazidas pela Defesa em razões recursais não lhe socorrem.



    Repise-se o relato preciso e detalhado da vítima, no sentido de que, em data que não se recorda, mas depois de já ter feito 14 anos, estava sozinha em sua casa, quando o réu surgiu no local, alegando ter ido buscar um “carrinho de mão”, pois trabalha com o seu pai como ajudante de pedreiro. Após entrar na residência, o apelante pegou a vítima pelo braço, a jogou na cama e, por meio de violência, afastou sua roupa e manteve conjunção carnal com a ofendida. Na época contou os fatos apenas para um irmão, não quis contar para mais ninguém para não estragar o relacionamento da família. N. ainda narrou que em outra oportunidade estava num veículo com o réu enquanto sua mãe assinava uns documentos no hospital e D. se virou e começou a passar as mãos em suas pernas e ainda, mais uma vez, enquanto fazia aula de direção, o réu a agarrou à força e tentou manter relação sexual com a vítima, que para evitar o ato disse estar menstruada. Nessa ocasião, D. disse que sabia que ela costumava ficar sozinha em casa e voltaria a procurá-la. Assim, por conta disso, decidiu contar os fatos a sua genitora.



    Apenas com base no relato da vítima já se pode concluir pela impossibilidade do decreto absolutório, pois, em crimes iguais ao aqui apurado, o relato da ofendida se reveste de indiscutível importância para a busca da verdade real, já que ela não teria motivo algum para incriminar um inocente, sendo a sua única intenção ver responsabilizado aquele que lhe acarretou dano físico e emocional e, com isso, se proteger de novos abusos.



    Nota-se, assim, haver firmeza e similitude no relato de N., o que evidencia segurança e espelha entendimento há muito adotado no sentido de que às declarações das vítimas deve ser conferido relevante valor probatório em crimes de natureza sexual. [...] Ademais, nos crimes contra a dignidade sexual, mormente porque praticados, na grande maioria das vezes, longe das vistas de outras pessoas, a palavra da vítima constitui mesmo a viga mestra da estrutura probatória, devendo prevalecer, justamente porque a credibilidade de suas declarações é reforçada pela ausência de motivos a imputar ao apelante conduta que não tenha verdadeiramente ocorrido.



    Depreende-se dos autos que a vítima manteve na íntegra sua versão dos fatos, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, sem alterá-la, ofertando narrativa coesa e rica em detalhes do ocorrido.



    Embora a defesa tente desmerecer o depoimento da vítima, alegando estar sendo orientada e de certa forma dominada por sua genitora no ato da audiência a fim de alinhar os depoimentos, o que se vê é, que a despeito do Ministério Público ter desistido da oitiva de S. em Juízo, as declarações por ela prestadas na fase extrajudicial foram de muito valor.



    Com efeito, as palavras declarações da vítima foram corroboradas, na íntegra, pelo depoimento de sua genitora na delegacia de polícia, relatando ter N. lhe confidenciado que seu sobrinho D. a tinha estuprado e em outras duas oportunidades a teria importunado sexualmente.



    S. ainda asseverou que notou que sua filha, após os 14 anos de idade, passou a ficar mais nervosa e, inclusive, foi necessário levá-la a um psicólogo e ainda, percebeu que N. passou a ter muita raiva do apelante, mas como D. era muito apegado à depoente acreditava que fosse ciúmes.



    Por fim, S. ainda, destacou que, após tomar conhecimento dos fatos, respeitou o tempo de sua filha para registrar o boletim de ocorrência e, pouco tempo depois, na véspera da noite de Natal seu sobrinho foi até a sua residência. Como se sentiu mal com a presença dele, foi para seu quarto e o réu acabou indo atrás. Então contou para o apelante que sabia de tudo e ele lhe pediu perdão por diversas vezes e solicitou que não contasse para ninguém. Depois negou os fatos, alegando que apenas mandou mensagem para sua filha.



    Deste modo, ainda que esta Relatoria busque valorar as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não há como desconsiderar os depoimentos prestados pela genitora da vítima na fase extrajudicial, mormente porque encontra consonância na dinâmica fática descrita pela vítima.



    Por outro lado, as declarações da testemunha de defesa arrolada, Silvania, pessoa diretamente ligada ao acusado sua genitora - que evidentemente procurou protegê-lo, não foram capazes de desmentir as sólidas declarações da vítima, bem como as demais provas já eligidas nos autos.



    Aliás, embora S. afirme que as famílias eram bem próximas, disse que o réu não frequentava a casa dos tios, que permanecia trancada com cadeado, porém, nada impediria a vítima de abrir a porta para o apelante, que era seu primo e, até então, pessoa próxima.



    Não encontra nenhuma guarida nos autos, ainda, a tese lançada pela Defesa (à falta de melhores argumentos) no sentido de que vítima estaria conluiada com sua genitora, a fim de incriminar o réu, até porque a mãe da vítima afirmou na delegacia que, antes dos fatos, era muito apegada ao seu sobrinho, não havendo, portanto, motivos para a alegada denunciação caluniosa.



    Ressalta-se que a ofendida sempre ocultou a violência sofrida com receio de provocar um “racha” na família, no entanto, após, novo episódio de abuso em que o réu afirmou que voltaria a procurá-la quando ela estivesse sozinha, N. resolveu relatar os fatos a sua genitora.



    No mais, os abusos e violência sofridos refletiram no comportamento da adolescente que precisou de acompanhamento psicológico, conforme relatado por sua genitora.



    Justificada, ainda, a ausência de laudo de exame de corpo de delito da ofendida à vista do tempo decorrido entre a ocorrência fática e a formalização da narrativa perante as autoridades competentes.



    Frise-se que o MM. Juízo sentenciante reconheceu, através da emendatio libelis, a figura qualificada do estupro, uma vez que a vítima, embora maior de 14 anos, possuía menos de 18 anos à época dos fatos. [...] Em outro giro, a despeito do esforço da combativa defesa, não se mostra possível a desclassificação do crime de estupro narrado na denúncia para aquele descrito no artigo 215-A, do CP. [...] Vê-se, assim, que o crime do art. 215-A, do CP, prevê como verbo nuclear a prática de ato libidinoso "contra alguém", com objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo expressamente excetuados, no preceito secundário da norma incriminadora, atos que constituam crime mais grave. Caracteriza, assim, norma penal de caráter subsidiário.



    In casu, a conduta praticada pelo réu, de manter conjunção carnal com a vítima, contra o seu consentimento, aproveitando-se da sua vulnerabilidade, que à época possuía 14 (quatorze) anos de idade, é mais do que suficiente à caracterização do crime do art. 213, § 1º do CP.



    Daí porque, não há que se falar em desclassificação nos termos pretendidos pela defesa.



    Por outro lado, comprovados, ainda, pelas palavras da vítima, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor e o crime de importunação sexual, na medida em uma oportunidade, quando estava sozinho no carro com a vítima, em via pública, passou as mãos em suas pernas e, em outra ocasião, quando foi auxiliá-la em uma aula de direção, a agarrou, beijou sua boca e seu pescoço e, apenas, não prosseguiu com os abusos pois a ofendida disse que estava menstruada.



    Finalmente, importante salientar que a ação do réu em passar a mão na perna da ofendida, em via pública e agarrá-la, beijando seu pescoço e boca sem o consentimento dela, para satisfazer sua própria lascívia, é suficiente para, por si só, configuração dos delitos em tela.



    Diante desse quadro, o que se tem é que as palavras da ofendida foram corroboradas pelo restante das provas produzidas e na medida em que nenhuma prova da inocência do réu, ou mesmo da veracidade da versão por ele trazida aos autos foi produzida, a condenação pelo crime de estupro, importunação ofensiva ao pudor e importunação sexual era mesmo medida de rigor.



    Com isso, resta, apenas, analisar a pena imposta, a qual também não comporta reforma.



    Quanto ao estupro. [...] Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e ausentes agravantes, considerando-se que à época deste crime o apelante ainda era primário, as penas permanecem no mesmo patamar, uma vez que que a menoridade não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). [...] Quanto à importunação sexual e importunação ofensiva ao pudor [...] Ressalta-se que a atenuante da menoridade, acertadamente, não foi reconhecida, pelo MM. Juízo eis que o apelante já havia completado vinte e um anos quando do cometimento destes crimes.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 14-22 — grifei).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Quanto ao pedido de refazimento da dosimetria da pena, o habeas corpus não pode ser conhecido, uma vez que essa matéria não foi objeto do acórdão impugnado. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Fede